Tribunal: TCU
Processo: 006.725/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 822023, modalidade Pregão e Uasg 154049 (Objeto: Aquisição de 01 um Trator JOHN DEERE -- Modelo 6100 J SP 12X4 CAB 3VCR, Bomba 110LPM, Rod 18.4-34, EIXO FLANGE e 01 UMA CARREGADORA FRONTAL 563 da marca JOHN DEERE. )

Inteiro teor:
Acórdão 728/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões 82/2023 (aquisição de Trator John Deere - Modelo 6100 J SP 12X4 CAB 3VCR, Bomba 110LPM, Rod 18.4-34, Eixo Flange e Carregadora Frontal 563 da marca John Deere), 9/2024 (quadriciclo monocilíndrico zero quilômetro) e 38/2022 (aquisição de máquina agrícola do tipo colheitadeira e plataforma de colheita), sob a responsabilidade da Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Considerando os pareceres técnicos inseridos nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 14-15), dos quais são colhidas as seguintes conclusões: - a indicação ou preferência por marca em procedimento licitatório só é admissível se restar comprovado que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a única que atende às necessidades do órgão ou entidade, com base em estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrem as vantagens econômicas e a requerida satisfação do interesse público; - as justificativas de padronização apresentadas pela UFSCar para a especificação exclusiva de marcas nos editais PE 82/2023 e PE 38/2022 requerem fundamentação sólida e transparente, devendo ir além da mera conveniência operacional ou da continuidade de uso de equipamentos de uma marca específica; - o PE 82/2023 restou fracassado e as atas de registro de preço decorrentes do PE 38/2022 já não estão mais vigentes, de modo que, neste caso concreto, afigura-se suficiente expedir ciência preventiva à unidade jurisdicionada acerca da ausência de justificativa válida para indicação de marca; - as especificações técnicas presentes no edital PE 9/2024 contêm detalhamento significativo do objeto em questão, correspondendo diretamente às características técnicas do quadriciclo Honda TRX 420 FourTrax (peça 11); - a ausência de justificativa para o detalhamento em questão configura, em tese, violação ao princípio da competitividade; e - a materialidade do PE 9/2024 (valor estimado: R$ 56.428,67) é inferior ao limite para instauração de tomada de contas especial (R$ 100.000,00), o que revela ser suficiente a expedição de ciência preventiva à unidade jurisdicionada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) especificação de marcas nos editais do PE 82/2023 e PE 38/2022 sem a justificativa adequada, na medida em que a fundamentação deve ir além da mera conveniência operacional, mas baseada em estudos que evidenciem a vantagem econômica e/ou a indispensabilidade dessas escolhas para o atendimento das necessidades reais da instituição, de forma a justificar a limitação imposta à competitividade e garantir o atendimento ao interesse público, em afronta aos princípios fundamentais de isonomia, competitividade e da busca da proposta mais vantajosa nas licitações públicas previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021 e art. 3o da Lei 8.666/1993, além de contrariar o art. 41, inc. I, da Lei 14.133/2021 e o art. 15, § 7o, inc. I, da Lei 8.666/1993, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 559/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, e 2829/2015-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas; e c.2) direcionamento, no PE 9/2024, para uma marca específica em virtude das especificações técnicas exigidas, mais especificamente para o quadriciclo da marca Honda modelo TRX 420 FourTrax, em afronta aos princípios fundamentais de isonomia e competitividade nas licitações públicas previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, além de contrariar a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 214/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz; d) comunicar a prolação do presente Acórdão à Fundação Universidade Federal de São Carlos e à denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e f) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.725/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.